Tribunal: CARF
Processo: 17883.000248/2007-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17883.000248/2007-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.546 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2021
Recorrente
PAULO CESAR BALTAZAR DA NOBREGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002, 2003, 2004, 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430 DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o
lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular,
regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos utilizados
nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, dispensa o
fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CONTA CONJUNTA. INTIMAÇÃO DE
TODOS OS COTITULARES. SÚMULA CARF No 29.
Na hipótese de conta bancária conjunta, quando os cotitulares apresentam
declaração de rendimentos em separado, todos devem ser intimados para
comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à
lavratura do auto de infração com base na presunção legal de omissão de
rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do lançamento, dos
valores referentes à conta conjunta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17883.000248/2007-60
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.546 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000248/2007-60

Débora Fófano dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 290/310) interposto contra decisão da 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro II (RJ) de fls.
275/280, que julgou a impugnação procedente em parte, mantendo em parte o crédito tributário
formalizado no auto de infração lavrado em 4/9/2007, no montante de R$ 86.652,92, já
incluídos juros de mora (calculados até 31/8/2007) e multa de ofício (fls. 227/237),
acompanhado do Termo de Verificação Fiscal (fls. 222/224), referente à infração de “omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada”, decorrente do
procedimento de verificação do regular cumprimento das obrigações tributárias relativas ao IRPF
nos exercícios de 2003, 2004, 2005 e 2006, anos-calendário de 2002, 2003, 2004 e 2005 (fls.
8/28).
Do Lançamento e da Impugnação
Conforme se extrai do acórdão da DRJ (fls. 276/277):
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrado o Auto de Infração de fls.131/144,
relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, anos-calendário 2002, 2003, 2004 e 2005,
em que lhe é exigido Imposto de Renda Pessoa Física no montante de R$40.449,29,
acrescido de juros e multa de oficio de 75%.
Conforme o item Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl.136/138) e Termo de
Verificação Fiscal (fls.131/133), o procedimento fiscal apurou a ocorrência de omissão
de rendimentos percebidos em 2002, 2003, 2004 e 2005, caracterizada pela existência
de depósitos bancários de origem não comprovada neste período.
A autoridade fiscal lançadora informa que o contribuinte foi intimado, inicialmente em
27/12/2006, com ciência em 29/12/2006 (fl. 05) através do Termo de Início de
Fiscalização de fl. 04 a comprovar, mediante apresentação de documentos hábeis e
idôneos, os extratos bancários de todas as contas correntes , de aplicações financeiras e
de cadernetas de poupança mantidas pelo declarante em instituições financeiras; os
rendimentos tributáveis, isentos e tributados exclusivamente na fonte por ele recebido;
os bens adquiridos e/ou alienados; os pagamentos, doações, despesas realizadas e
constituições de dívida; e as alterações dos valores dos bens patrimoniais discriminados
no documento.
O procedimento fiscal analisou e conciliou entre si os extratos bancários, extraindo
destes apenas os valores correspondentes ao efetivo ingresso de numerário na conta do
contribuinte. Confrontou estes depósitos com os documentos que o impugnante
apresentou para comprovar a origem dos mesmos e, do exame, conclui não terem sido
comprovados os depósitos listados no Termo de Constatação Fiscal integrante do AI (fl.
133).
Cientificado do Auto de Infração em 10/09/2007, o contribuinte apresentou, em
03/10/2007, a impugnação de fls. 149/150 (págs. PDF 242/243), acompanhada de
documentos de fls. 151/176, alegando, em síntese, que:
-em relação aos depósitos de R$1.000,00 em 15/08/2003 e de 1.200,00 em 09/09/2003,
reitera o que afirmou à fiscalização, de que os mesmos se referem a devoluções de
empréstimos pessoais concedidos por ele no mesmo ano-calendário, motivo pelo qual
não estão declarados na Declaração Anual de Ajuste — DAA relativa ao período;
- em 09/11/2004, depositou R$60.000,00 em dinheiro, em sua Conta n° 323233-6 na
Caixa Econômica Federal, utilizando-se de parte dos R$80.0000,00 declarados na DAA
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.546 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000248/2007-60

referente ao ano-calendário anterior, 2003, como dinheiro em espécie em sua posse no
Brasil. Por um equívoco, esqueceu-se de alterar a DAA relativa ao ano-calendário 2004,
de maneira que lá continuou a ser informada que era possuidor de R$80.000,0 em
espécie, quando não mais o era;
- reitera que, em 2004, os R$19.000,00 depositados na c/c 269053-5 e os R$4.274,00
depositados na cc 289053-4, ambas no Banco do Brasil (item 3 do Termo de
Verificação Fiscal); foram efetuados com recursos próprios, provenientes de saldos de
suas contas de depósitos e aplicações financeiras. Informa que solicitou aos bancos o
fornecimento dos comprovantes dos depósitos.
Requer o cancelamento do auto de Infração.
Em 03/01/2008, o defendente apresentou o adendo à impugnação de fl. 170,
acompanhado dos documentos de fls. 171/176, argumentando que (i) conforme
informações obtidas no Banco do Brasil, os avisos de créditos na Conta Corrente n°
289.053-4 ocorridos em 11/11/2003 (R$2.644,00) e 13/01/2004 (R$6.600,00) foram
realizados pela Câmara dos Deputados; e (ii) que os créditos efetuados em 07/08/2003
(R$1,000,00) e 07/09/2003 (R$1.200,00) foram feitos por Robson de Paula Esposti,
para pagamento de móveis usados que lhe vendeu, conforme demonstram os
documentos que anexa à peça.
(...)
Da Decisão da DRJ
A turma julgadora da primeira instância administrativa concluiu pela procedência
parcial da impugnação, excluindo da tributação os depósitos de origem não comprovada de valor
inferior a R$ 12.000,00 relativos aos anos-calendário de 2002, 2003, 2004 e 2005 que somaram
em cada um destes anos montante inferior a R$ 80.000,00 (fls. 275/280), conforme ementa a
seguir reproduzida (fl. 275):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005
LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A Lei n° 9.430/1996, vigente a partir de 01/01/1997, estabeleceu, em seu artigo 42, uma
presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto
correspondente quando o titular da conta bancária não comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos valores depositados em sua conta de
depósito.
DEPÓSITO BANCÁRIO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LIMITES LEGAIS.
Para fins de determinação da receita omitida, não podem ser considerados os depósitos
de valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00, cujo somatório, dentro do ano-
calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00.
LANÇAMENTO COM BASE EM PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA DO
CONTRIBUINTE.
O lançamento com base em presunção legal transfere o ônus da prova ao contribuinte
em relação aos argumentos que tentem descaracterizar a movimentação bancária
detectada.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do Recurso Voluntário
Cientificado da decisão em 21/2/2011 (AR de fl. 283), o contribuinte apresentou
recurso voluntário em 23/3/2011 (fls. 290/310), acompanhado de documentos de fls. 311/318,
contendo os seguintes argumentos:
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.546 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000248/2007-60

Inicialmente transcreve os seguintes dispositivos legais para suportar as suas pretensões:
Decreto no 70.235 de 1972 (artigos 10, 59 e 61); CTN (artigos 3o, 43 a 45, 109, 110,
112, 114, 116, 141, 142 e 149); Constituição Federal de 1988 (artigos 5o, incisos II,
LIV, LV, LXXVIII, 37 e 150); Decreto no 3.000 de 1999 (artigos 37, 787, 788, 836,
844, 904, 911, 924, 926 e 985); Lei no 9.784 de 1999 (artigos 1o a 3o, 29, 37, 38, 48, 50,
53, 56, 64, 65, 69) e Lei no 9.430 de 1996 (artigo 42).
Com amparo nos dispositivos da legislação tributária e constitucional supra elencados,
maneja o presente RECURSO em face da exigência MANTIDA PELO
JULGAMENTO DE 1° INSTANCIA às fls. 179/181V,o qual dá conta da indevida
manutenção do valor de RS 60.000,00, como base de cálculo do Imposto de Renda por
ser apurado em 09/11/2004, com origem em depósito bancário de indentico (sic) valor,
feito em dinheiro pelo próprio contribuinte em sua conta corrente.
DO ERRO DE PREENCHIMENTO DA DIRPF
O grave erro cometido e que reclama conhecimento é aquele que faz prova do errôneo
preenchimento da declaração do imposto de renda dos anos-calendário de 2004 e 2005,
quando deixou de dar a necessária baixa ao numerário que depositou, mas que, por um
lapso, acabou por permanecer informado em virtude do "clik" incorreto promovido na
programa de preenchimento das respectivas DIRJ’s.
Nessas condições, o Código Tributário Nacional, ex vi o que determina os incisos do art.
112, resolvem a questão em prol do contribuinte, bem como a própria Lei n° 9.784/99, é
favorável ao que se deduz nesse recurso, vejamos:
A legislação tributária, a lei de regência geral dos processos administrativos federais, os
princípios gerais de direito público e da interpretação teleológica da norma legal,
constatam que a Autoridade deveria ter considerado e acatado o confessado erro de
preenchimento da declaração de imposto de renda formulado pelo contribuinte.
O Erário não pode se valer de um erro de preenchimento da declaração do imposto de
renda para desconsiderar a comprovada origem da renda isenta g.ie deu origem ao
depósito de RS 60.000 00 feito pelo contribuinte visto que esse numerário é fruto das
economias que amealhou ao longo dos anos e que anteriormente fora submetido a
tributação.
A regra é a interpretação mais favorável da lei ao caso vertente, sendo induvidoso que
os fatos dão conta do inegável e reiterado erro de preenchimento das declarações de
imposto de renda nos anos-calendário de 2001 e 2005.
A seu tempo, dando-se baixa no montante em poder do contribuinte da importância de
R$ 60.000,00 destinada a depósito bancário ao final do ano-calendário de 2001, tal
como esse imaginava ter feito, mas que acabou por se revelar não feito, em nada fica
prejudicada sustentação de sua variação patrimonial no período, visto que tal mudança é
a débito da mesma, e o Contribuinte, sem sombra de dúvidas, possuía o dito numerário
em espécie a sua disposição para tal depósito e necessária baixa em sua DIRPF.
Vale CONSIGNAR NESSES AUTOS E A V SAS O FATO QUE DÁ CONTA DO
CONTRIBUINTE ESTAR ANEXANDO, COMO PROVA DO QUE ALEGA, UMA
CÓPIA DO COMPROVANTE DE DEPÓSITO QUE FORA FEITO POR SUA
ESPOSA JUNTO A CAIXA ECVONÔMICA (sic) FEDERAL COM O DINHEIRO
QUE MANTINHA AGUARDADO (sic) NA RESIDÊNCIA DO CASAL E ERA
DECLARADO NA DAA DO CONJUGE (sic) VARÃO, ORA RECORRENTE, BEM
COMO UMA FICHA DE IMFORMAÇÃO (sic) DE RELAÇÃO DE CONTA
CONJUNTA ENTRE O CONTRIBUINTE E SUA ESPOSA EMITIDA PELA CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL- CONTA CORRENTE DE N° 323233-6, ALÉM DE UMA
CÓPIA OBTIDA NO SITE DA REVISTA ISTOÉ —WWW.ISTOE.COM.BR, DA
MATÉRIA — MINISTROS NA MALHA FINA – EDIÇÃO 2084, DE 21/10/2009.
O fato de o contribuinte manter em seu poder o original do depósito de RS 60.000,00
(sessenta mil reais) feito na CONTA CONJUNTA que mantêm na CEE de Barra Mansa
(Agência 0176), no dia 09/11/2004, é uma prova irrefutável de que o numerário foi
depositado com origem nos recursos que o contribuinte já detinha em sua posse.
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.546 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000248/2007-60

O acima afirmado é verossímil e logicamente autorizado, pois se ele não fosse o autor
do depósito e da origem dos recursos depositados, o qual foram feito na própria agência
0176, da qual mantêm a conta corrente conjunta, como é que tal comprovante, em
original, chegaria as suas mãos e lá permaneceria até os dias de hoje?
Presumir-se o contrário, tal como pretendido na decisão guerreada, mormente para se
afirmar que o depósito de RS 60.000,00 não é comprovado e é de origem desconhecida,
pelo que tributável, é fazer letra morta da lei, da confissão de erro humildemente feita
pelo contribuinte e das próprias provas dos autos e das ora anexadas, as quais
corroboram com o fato verídico e incontroverso de que os R$ 60.000,00 depositados em
sua conta corrente em dinheiro, no dia 09/11/2004, tem origem no numerário que o
contribuinte já dispunha e que lamentavelmente acabou perpetuando em sua declaração
de rendas por um erro de preenchimento do formulário eletrônico, tal como é
usualmente cometido por diversos contribuintes.
Dessa formas e tendo o contribuinte caixa e justificativa verossímil material e formal
para o depósito em comento, a lei determina que a presunção de legalidade e de
formalidade dos fatos que aproveitam ao contribuinte devem prevalecer e só podem ser
afastados por provas irrefutáveis feitas pela Autoridade Lançadora, o que inexiste no
caso vertente.
A citada retificação de ofício deve ser feita, mas não no sentido de imputar mais uma
renda ao contribuinte, pois tal renda inexiste, mas sim para que seja revisada a sua
declaração de bens e direitos, dando-se baixa dos R$ 60.000,00 no montante de R$
80.000,00 indevidamente mantidos nas declarações citadas no acórdão guerreado, o que
é de direito e justiça fiscal, sob pena de o erário esta se locupletando à custa do erro de
preenchimento cometido pelo contribuinte, o que é um verdadeiro absurdo e dá conta de
inegável CONFISCO.
Assim sendo, e na forma do art. 112 c/c 149, do CTN e os arts. 2° e 3o c/c 65, da Lei n°
9.784/99, é que o Contribuinte requer que seja dado como justificado e isento o depósito
feito em sua conta corrente conjunta no valor de R$ 60.000,00, e da em igualdade (sic)
de condições seja promovida a necessária retificação de ofício das colunas de bens e
direitos atingidas por essa indeclinável retificação, para ao final ser julgado o auto de
infração totalmente improcedente e reformada a decisão guerreada na parte em que
mantém o lançamento.
DA
NECESSÁRIA
DIVISÃO
DO
RENDIMENTO
INJUSTAMENTE
IMPUTADO - § 6°, DO ART. 42
Caso não seja acolhido o que acima se afirma e se confessa sob as penas da lei, é que o
Contribuinte urge em argüir que seja verificado e constatado que a citada conta corrente
de no 323233/6 junto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL em verdade é um CONTA
DO TIPO CONJUNTA, a qual o contribuinte recorrente, desde 20/12/2001, mantém
com sua cônjuge, a Senhora MARIE LUCE W B DA NOBREGA, pessoa que faz
declaração de rendas em separado do Recorrente e que é portadora do CPF/MF sob o n°
738.386.167-15, vide EXTRATO DE RELAÇÃO DE CONTA CORRENTE QUE
SEGUE ANEXO A ESSE RECURSO.
Lamentavelmente o extrato anexo às fls. 50 dos autos não dá conta dessa duplicidade de
titularidade da citada conta corrente, mas o documento ora adunado, que é oriundo de
impresso dos próprios sistemas da Caixa Econômica Federal — CEF faz essa prova,
sendo certo que a mesma pode ser, caso queira, confirmada pela Autoridade Julgadora
mediante baixa em diligência e ofício a CEF nesse sentido (Art. 37, da Lei n °
9.784/99).
Em sendo a conta corrente que foi alocado o depósito de R$ 60.000,00, a qual se impõe
a injusta classificação de tributável por ausente de comprovação de sua origem isenta,
tal como acima declinado, do tipo conjunto, deverá a Autoridade Julgadora determinar o
cumprimento da lei em face do fato em questão, e assim, caso não decida pela anulação
in totum do lançamento, determinar que sua base de cálculo seja reduzida a metade, ou
seja, que o valor de R$ 60.000,00, tido corno renda presumidamente omitida e
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.546 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000248/2007-60

tributável, seja dividido em virtude da conta corrente onde esse valor foi depositado ser
conjunta com outra pessoa de CPF distinto do ora Recorrente e que não fez declaração
em conjunto com o mesmo, para, ao final, restar atendido a letra fria do §6°, do art. 42,
da Lei n° 9.430/96.
DA CONCLUSÃO
A decisão recorrida veio à tona revestida de vícios totalmente inconciliáveis a regular
atividade fiscalizadora a que deveria ter sido submetido o contribuinte.
Temos uma autuação, exigência fiscal e o acórdão que a justifica que não se coadunam
ao mundo legal e fático do contribuinte, sendo que esse evento fático é que deveria
definir as prerrogativas legais e tributárias de parte a parte, mormente para efeito de
apuração do imposto de renda, caso vertente.
Foge a lógica do razoável e do admissível que o contribuinte seja submetido a tamanha
exigência tributária mediante trabalho totalmente viciado da Autoridade lançadora, vez
que essa, data máxima vênia, não tomou os mínimos cuidados na quantificação do
tributo em comento, vez que abandou, imotivadamente, os informes e as confissões
feitas pela parte.
Assim sendo, a apuração determinada pela r. Autoridade Lançadora e mantida pela
decisão hostilizada são totalmente deficientes e não podem ser confirmadas por esse
Conselho.
Quando o fato trata de nulidade absoluta e da insubsistência do lançamento, a
Impugnante pede vênia para citar vasta jurisprudência do extinto e Egrégio Conselho de
Contribuintes, vejamos:
Colaciona jurisprudência.
Resta comprovada a nulidade e a insubsistência absoluta do lançamento face a evidente
e comprovada infração ao princípio da legalidade tributária e Reiteramos, ainda, que o
ônus da prova da legitimidade e da correção tributária é da Autoridade Lançadora,
cabendo ao contribuinte, nos casos de ausência de provas por quem de direito, valer-se
das mesmas para afastar o lançamento na forma da legislação de regência, in verbis:
Colaciona jurisprudência do Conselho de Contribuintes.
PEDIDO
01 - Isto posto, diante das relevantes razões de fato e de direito supra argüidas, o
Recorrente requer:
a) Que todas as questões aqui suscitadas, sejam deferidas, decididas, motivadas e
fundamentadas, sob pena de cerceamento do seu direito de defesa e da quebra da regra
do devido processo legal tributário;
b) Que processado e autuado normalmente o presente Recurso, seja o Auto de Infração
em tela, julgado insubsistente e cancelado, e a decisão reformada, em virtude dessa não
guardar conformidade formal e ideológica com os pressupostos legais e materiais, pois
não apura um fato gerador concreto e incontroverso, tornando-se discricionária pelo
infundado e indevido procedimento fiscal, nulificando-se, por isso mesmo, já que
ninguém adquire direitos contra a Lei ou a verdade material estampada pelo
contribuinte.
c) Requere-se (sic) a produção de prova documental superveniente.
d) Para os fins do disposto no art. 39, I do CPC e para as futuras intimações de atos e
decisões contidas nesse processo, indicamos o endereço físico do Autuado, em
substituição de qualquer outro.
e) Que seja observado o disposto nos arts. 37 e 38, da Lei n° 9.784/99, no que toca a
instrução desse processo quanto aos documentos mencionados nesse Recurso e que são
arquivados ou oriundos da administração pública e tributária, para que dos mesmos
surtam seus jurídicos e legais efeitos.
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.546 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000248/2007-60

Tendo em vista a alegação do contribuinte, somente em sede de recurso
voluntário, da existência de conta corrente em conjunto com o cônjuge, por meio da Resolução
no 2201-000.432, em sessão de 5 de novembro de 2020, este colegiado resolveu converter o
julgamento do processo em diligência, para que a unidade preparadora prestasse esclarecimentos
e juntasse aos presentes autos cópias dos seguintes documentos (fls. 323/329):
(...)
Depreende-se do relatado no Termo de Verificação de Infração Fiscal (fls. 222/224) que
a fiscalização foi realizada com base nos extratos fornecidos pelo próprio contribuinte.
Constata-se da documentação anexa aos presentes autos que durante todo o
procedimento fiscal e na fase da impugnação o mesmo ficou silente acerca do fato da
referida conta junto à CEF S/A (agência 0176, conta no 323233-6) ser em conjunto com
o cônjuge, vindo apenas no recurso voluntário a manifestar-se acerca de tal fato,
anexando para tanto, como comprovação, exclusivamente uma cópia simples, datada de
21/3/2011, aparentemente extraída de um sistema de informação denominado “Sistema
de Informações Unificadas – Relação de Contas por N. Caixa” (fl. 319).
Tendo em vista tal alegação do contribuinte e as informações constantes na referida
ficha cadastral (fl. 319), há a necessidade de converter o julgamento em diligência para
a unidade de origem, em relatório circunstanciado, prestar os seguintes esclarecimentos,
acompanhado da documentação pertinente se for o caso:
(i) confirmar junto à instituição financeira – Caixa Econômica Federal S/A - se a conta
no 00323233/6, agência: 0176, tinha titularidade conjunta desde a data da sua abertura
em 20/12/2001, conforme consta no documento de fl. 319, ou se houve inclusão
posterior do cotitular e em que data;
(ii) informar se no curso da fiscalização foi observado o fato da conta ser “conjunta”;
(iii) informar se foi expedida intimação para o cotitular para o mesmo justificar as
origens dos ingressos de recursos na conta corrente na instituição financeira acima
referida. Se afirmativo devem ser anexadas ao presente processo a(s) cópia(s) da(s)
intimação(ões) e resposta(s) apresentada(s) pelo contribuinte; e
(iv) se em relação a essa conta corrente, supostamente conjunta, houve a formalização
de lançamento em nome do cotitular, devendo ser anexada aos autos a cópia do auto de
infração.
(...)
Em atendimento ao solicitado foram anexadas cópias de documentos (fls.
333/337), prestadas informações no Relatório de Diligência Fiscal (fls. 338/340) e o processo
retornou para seguimento do julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
O auto de infração foi lavrado após averiguações nas quais se constatou
movimentação bancária incompatível com os respectivos rendimentos declarados. Neste
diapasão, intimou-se o sujeito passivo para apresentar documentação hábil e idônea a atestar a
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.546 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000248/2007-60

origem dos depósitos, não tendo sido demonstrada as origens, de modo a substanciar a omissão
de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada.
O artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, trata da presunção de omissão de
rendimentos quando não comprovada a origem de depósitos bancários:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). (Vide
Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide Lei no 9.481, de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Incluído pela Medida Provisória no
66, de 2002)
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Incluído pela Medida
Provisória no 66, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Redação dada pela
Lei no 10.637, de 2002)
Regularmente intimado a justificar os ingressos de recursos nas contas correntes
que mantinha em instituições financeiras, o contribuinte deveria indicar de modo
individualizado, a motivação e a origem de tais recursos, bem como apresentar documentação
hábil e idônea comprobatória das afirmações, oportunidade em que o recorrente não comprovou
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.546 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000248/2007-60

as origens, deixando de justificar, como lhe era exigido com base legal, os depósitos creditados
na conta corrente.
Assim, frente a presunção do artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, o lançamento é
válido e eficaz, ainda que estabelecido com base na presunção de omissão de rendimentos, sendo
arbitrado apenas nos créditos apontados em extratos bancários e objeto de intimação para
comprovação de origem.
As súmulas do CARF afastam as alegações recursais, a saber:
Súmula CARF no 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 30
Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês não servem para
comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 32
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta
por terceiros. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Súmula CARF no 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383,
de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Conforme relatado em linhas pretéritas:
A decisão de primeira instância excluiu da tributação os depósitos de origem não
comprovada de valor inferior a R$ 12.000,00 relativos aos anos-calendário de 2002, 2003, 2004
e 2005 que somaram em cada um destes anos montante inferior a R$ 80.000,00.
Consequentemente, à luz do disposto no parágrafo 3° e seus incisos I e II, do artigo 42 da Lei
9.430 de 1996, manteve somente o depósito de origem não comprovada no valor de R$
60.000,00, efetuado em 9/11/2004, na conta 323233-6 da Caixa Econômica Federal S/A (CEF
S/A), por ter valor superior a R$ 12.000,00. Por conseguinte, a matéria em litigio no presente
recurso se refere exclusivamente ao referido depósito no valor de R$ 60.000,00.
Depreende-se do relatado no Termo de Verificação de Infração Fiscal (fls.
222/224) que a fiscalização foi realizada com base nos extratos fornecidos pelo próprio
contribuinte. Constata-se da documentação anexa aos presentes autos que durante todo o
procedimento fiscal1 e na fase da impugnação o mesmo ficou silente acerca do fato da referida

1 Inclusive, em resposta ao Termo de Intimação Fiscal n° 0710500/00289/2006, lavrado em 12 de janeiro de 2007, o
interessado prestou os seguintes esclarecimentos em relação aos extratos bancários apresentados (fl. 42):
(...)
Em cumprimento ao item 01, estou anexando os documentos como segue:
Extratos bancários em nome de Paulo César Baltazar da Nobrega, folhas 02 a 318, em nome da cônjuge Marie Luce
Wonhrath B. da Nobrega, folhas n° 319 a 392, conta corrente em conjunto folhas 393 a 430 e em nome da
dependente Larissa Wonhrath Nobrega, folhas n° 431 a 457.
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.546 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000248/2007-60

conta junto à CEF S/A (agência 0176, conta no 323233-6) ser em conjunto com o cônjuge, vindo
apenas no recurso voluntário se manifestar acerca de tal fato, anexando para tanto, como
comprovação, exclusivamente uma cópia simples, datada de 21/3/2011, aparentemente extraída
de um sistema de informação denominado “Sistema de Informações Unificadas – Relação de
Contas por N. Caixa” (fl. 319).
Tendo em vista tal alegação do contribuinte e as informações constantes na
referida ficha cadastral (fl. 319), o processo foi baixado em diligência com o intuito da unidade
preparadora:
(i)
confirmar junto à instituição financeira – Caixa Econômica Federal S/A -
se a conta no 00323233/6, agência: 0176, tinha titularidade conjunta desde
a data da sua abertura em 20/12/2001, conforme consta no documento de
fl. 319, ou se houve inclusão posterior do cotitular e em que data;
(ii)
informar se no curso da fiscalização foi observado o fato da conta ser
“conjunta”;
(iii)
informar se foi expedida intimação para o cotitular para o mesmo
justificar as origens dos ingressos de recursos na conta corrente na
instituição financeira acima referida. Se afirmativo devem ser anexadas ao
presente processo a(s) cópia(s) da(s) intimação(ões) e resposta(s)
apresentada(s) pelo contribuinte; e
(iv)
se em relação a essa conta corrente, supostamente conjunta, houve a
formalização de lançamento em nome do cotitular, devendo ser anexada
aos autos a cópia do auto de infração;
Em atendimento ao solicitado, por meio do “Relatório de Diligência Fiscal” foram
prestados os seguintes esclarecimentos (fls. 338/339):
(...)
Em atendimento ao quesito (i), intimamos a Caixa Econômica Federal SA, através do
Ofício 112/2021/DRF/RJ-I/EQFIS 02, para que apresentasse cópia da ficha cadastral da
conta 00323233-6, agência 0176 e informasse se a conta em referência é individual ou
conjunta, e caso seja conjunta, informasse a data em que esta conta se tornou conjunta.
No dia 05/10/2021, através do Ofício 55024/2021/CESIG, a Caixa Econômica Federal
informou que a conta em referência é conjunta desde a abertura (20/12/2001) e
anexou a Ficha de Abertura e Autógrafo – FAA e os Dados Cadastrais.
Com relação ao quesito (i) informamos que a instituição financeira – CEF confirmou
que a conta é conjunta desde a data de abertura (20/12/2001).
(...)
Em atenção aos demais quesitos informamos que:
(ii) não consta no presente processo nenhum fato demonstrando que no curso da
fiscalização foi observado o fato da conta ser conjunta;
(iii) não consta no presente processo nenhuma intimação para o cotitular a fim de que
justificasse as origens dos ingressos de recursos na conta da instituição financeira;
(iv) não consta no presente processo nem em qualquer outro Sistema da Receita Federal
do Brasil lançamento em nome do cotitular referente à omissão de rendimentos

Nas referidas folhas citadas - 393 a 430 - com numeração manuscrita, verifica-se que correspondem aos extratos da
conta corrente no Banco Real, com titularidade conjunta com o cônjuge (fls. 44/49, 53/56 e 59/60).

Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.546 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000248/2007-60

caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada relativo ao depósito
no valor de R$ 60.000,00 no dia 09/11/2004.
Da dicção do § 6o do artigo 42 da Lei no 9.460 de 1996, extrai-se que, no caso de
conta conjunta, os créditos de origem não comprovada devem ser divididos entre os titulares. A
presunção de que os valores dos depósitos bancários pertencem em iguais quinhões aos titulares
é relativa, podendo ser desconsiderada caso existam elementos que apontem em sentido diverso.
A presunção em favor do fisco transfere ao contribuinte o ônus de comprovar a
origem dos créditos realizados em sua conta bancária. No entanto, para que se valide a presunção
de omissão de rendimentos, o lançamento deve se conformar aos moldes da lei.
Em virtude dessas considerações, a intimação de apenas um dos titulares não
supre a imposição legal de intimar os demais cotitulares da conta mantida em conjunto, pois a
presunção de omissão de rendimentos, baseada em créditos bancários, somente se consuma na
medida em que o contribuinte, regularmente intimado, não comprova, com documentação hábil e
idônea, a origem dos referidos créditos, nos termos do caput do artigo 42 da Lei no 9.430 de
1996.
A falta de intimação para a justificação da origem dos depósitos bancários enseja
não apenas cerceamento do direito de defesa, mas é causa, em si, da não caracterização da
omissão de rendimentos, haja vista que a autoridade fiscal não cumpriu o rito que o já transcrito
artigo 42 lhe atribuiu para que se estabelecesse a presunção legal. Neste sentido a súmula CARF
no 29, assim estabelece:
Súmula CARF no 29
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados,
na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de
omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do
lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se
intimou todos os co-titulares. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária
de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
De aduzir-se, em conclusão, com base no enunciado da Súmula no 29 do CARF,
que deve ser excluído da base de cálculo do lançamento, no que diz respeito à infração de
“omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada”, o
valor de R$ 60.000,00, que se constitui no único valor remanescente do lançamento realizado,
correspondente ao depósito efetuado na conta corrente no 00323233/6, agência 0176, junto à
instituição financeira Caixa Econômica Federal S/A, tendo em vista se tratar de conta conjunta
em que a cotitular da mesma - Sra. Marie Luce Wonhrath Baltazar da Nobrega - não foi intimada
pela fiscalização para comprovar a origem dos depósitos.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em dar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital